Tribunal: CARF
Processo: 10120.915388/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.915388/2018-70
ACÓRDÃO
9303-017.023 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CJ SELECTA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para a
COFINS não cumulativa, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.023 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.915388/2018-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art.
67, do Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão n° 3302-013.295, de 27 de junho de 2023, e-
fls. 192 a 201, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou
limitação de creditamento prevista em lei.
Constou do dispositivo da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, examinando todas as demais matérias com
exceção da "glosa/estorno do crédito presumido em decorrência da venda de
melaço de soja NCM 2106.10.00", e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para reverter a glosa em relação ao frete na aquisição de
insumo sem incidência de contribuição.
A Fazenda Nacional suscitou divergência em relação ao direito à tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS. Indicou como paradigmas os acórdãos n° 9303-
013.028 e 9303-013.216.
Sustenta, em síntese, que não há previsão legal para aproveitamento dos créditos
sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS e a COFINS.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 229-s deu seguimento ao recurso.
O Contribuinte, em contrarrazões, defende a negativa de provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o acórdão recorrido, no que se refere à reversão da
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.023 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.915388/2018-70
3
glosa dos créditos de PIS/COFINS envolvendo despesas com frete no transporte de insumos
adquiridos com suspensão ou não incidência das contribuições.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de insumos não onerados pelo PIS e
pela COFINS. Isso porque o acórdão recorrido deu provimento ao apelo do Contribuinte, nesses
termos:
(iv) Frete relativo à aquisição de insumos sem incidência das contribuições.
Nos termos do relatório, a fiscalização glosou os créditos apurados pela
Recorrente relativos às despesas de frete na aquisição de mercadorias sem
incidência das contribuições.
Em resumo, o entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ, é no sentido
de que as despesas com frete fazem parte do custo da mercadoria, integrando o
custo de aquisição. Sendo assim, deveriam acompanhar o mesmo regime de
tributação que a mercadoria transportada.
Entretanto, ao contrário do decidido, o direito ao crédito pelo serviço de
transporte prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem transportado,
inexistindo qualquer exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito
se refere apenas ao bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o,
§2o, II, Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), e não aos serviços tributados que
possam estar relacionados a eles, como é o caso aqui:
"Art. 3o (...) § 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)"
(...)
Nestes termos, reverto a glosa relativa aos fretes na aquisição de insumo sem
incidência.
Como evidenciado pela fiscalização, no relatório fiscal (e-fls. 29-s), a glosa não
decorre da natureza da operação sujeita ao crédito, mas sim da suposta impossibilidade de
tomada do crédito em razão do bem transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.023 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.915388/2018-70
4
tributação por ter sido adquirido de pessoa física e/ou com suspensão das contribuições ao
PIS/COFINS:

Do cotejo entre as ementas dos paradigmas e da decisão recorrida, tem-se:
Decisão recorrida
Paradigma n° 9303-013.028
Paradigma n° 9303-013.216
Ao contrário do decidido, o direito
ao crédito pelo serviço de
transporte prestado (frete) não se
condiciona à tributação do bem
transportado, inexistindo qualquer
exigência nesse sentido na
legislação. A restrição ao crédito se
refere apenas ao bem/serviço não
tributado ou sujeito à alíquota zero
(art. 3o, §2o, II, Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003), e não aos
serviços tributados que possam
estar relacionados a eles,
Assim, o que é efetivamente
insumo é o bem ou a mercadoria
transportada, sendo que esse frete
integrará o custo deste insumo e,
nesta condição, o seu valor
agregado, poderá gerar o direito ao
crédito, se o insumo gere direito ao
crédito. Ou seja, o valor do frete,
por si só, não gera direito ao crédito.
Este crédito está definitivamente
vinculado ao insumo.
Portanto, se o insumo transportado
gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao
seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve
incidência das contribuições sobre o
serviço de frete, a exemplo do que
ocorre nos fretes prestados por
pessoas físicas.
Assim, considerando o acima
exposto, na hipótese dos autos,
assiste razão à Fazenda Nacional,
uma vez que os serviços de fretes
pagos no transporte de aquisição de
bovinos - matéria-prima, adquiridos
de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores rurais,
não geram direito aos créditos do
PIS e da COFINS, uma vez que as
mercadorias transportadas NÃO são
oneradas (suspensão e pessoa
física).
Assim, o que é efetivamente
insumo é o bem ou a mercadoria
transportada, sendo que esse frete
integrará o custo deste insumo e,
nesta condição, o seu valor
agregado, poderá gerar o direito ao
crédito, se o insumo gere direito ao
crédito. Ou seja, o valor do frete,
por si só, não gera direito ao crédito.
Este crédito está definitivamente
vinculado ao insumo.
Portanto, se o insumo transportado
gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao
seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve
incidência das contribuições sobre o
serviço de frete, a exemplo do que
ocorre nos fretes prestados por
pessoas físicas.
Assim, considerando o acima
exposto, na hipótese dos autos,
assiste razão à Fazenda Nacional,
uma vez que os serviços de fretes
pagos no transporte de aquisição de
bovinos - matéria-prima, adquiridos
de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores rurais,
não geram direito aos créditos do
PIS e da COFINS, uma vez que as
mercadorias transportadas NÃO são
oneradas (suspensão e pessoa
física).

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.023 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.915388/2018-70
5
A divergência jurisprudencial está comprovada, nos termos do art. 118 do
RICARF/2023, porquanto a decisão recorrida considerou que os gastos com fretes no transporte
de insumos não tributados ou com tributação suspensa geram direito ao crédito, já que o direito
ao crédito do frete não se condiciona à tributação do bem transportado.
Por sua vez os paradigmas entenderam que tais dispêndios não dão direito a crédito
de PIS/COFINS, porque o regime de creditamento do frete segue o do insumo transportado. E em
se tratando de insumo que não gera direito de crédito, o serviço de frete também não gera direito
de crédito.
Dispõe o art. 118, §3°, do RICARF, que não cabe Recurso Especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada, posteriormente, à data da interposição do recurso.
Em relação à matéria objeto da divergência, houve a edição da Súmula CARF n° 188
após a interposição do Recurso Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 - vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Entretanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido. Explico.
A Súmula CARF n° 188 impõe duas condições para a tomada de crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS,
que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
No caso, essas condições prescritas pela Súmula n° 188 não são verificáveis de
forma conclusiva e imediata nestes autos.
Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal
quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula CARF n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.023 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.915388/2018-70
6
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
MÉRITO
No mérito, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus exatos termos, sendo
necessária a comprovação do registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição, para que seja tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pela COFINS. Essa verificação é da alçada da unidade da RFB
preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo Contribuinte.
Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para, no mérito, dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela COFINS não cumulativa, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 349
DF CARF MF
Original